Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007043-22.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- MARINO KOCH
Agravo de Instrumento n. 1007043-22.2022.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Despesas Médicas c/c Indenização por Dano Moral, deferiu a tutela de urgência determinando à requerida que autorize ou custeie o tratamento de 12 sessões de eletroconsulsoterapias – ECT, já iniciadas e que estão sendo realizadas na Clínica Mato-Grossense Instituto Of Neuromodulation and Developmen, localizada na avenida das Flores, 945, Jardim Cuiabá, no prazo de 48h, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do tratamento.
A agravante alega não que foram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o tratamento (eletroconvulsoterapia), visto que não consta do rol de procedimentos da ANS (RN No 428/2017 da ANS). E mais, não foi submetido à avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias.
Defende, alternativamente, a limitação dos valores de tabela praticados por ela, e não o custeio integral do tratamento.
Diz que é necessário o oferecimento de caução real ou fidejussória, devido a irreversibilidade da medida.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que há mais ou menos um ano começou a ter problemas psiquiátricos, e, em dezembro/2021 iniciou tratamento medicamentoso.
Aduz que, mesmo fazendo uso da medicação, seu quadro clínico se agravou e em fevereiro/2022 foi internado na UTI do Hospital São Matheus, pois parou de comer, falar e se locomover.
Diz que o médico que o acompanha atestou que o paciente tem hipótese diagnóstica compatível com CID-10: F32.3 associado a sintomas catatônicos de rápida evolução, cujo tratamento com o procedimento de eletroconvulsoterapia iniciado ainda quando estivera internado gerou resposta clínica satisfatória, possibilitando sua alta hospitalar.
Afirma que, conforme a prescrição médica, necessita continuar com esse tratamento, porém a agravada se recusa a pagar.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a alegação de necessidade do procedimento acima referido, sobretudo diante da ineficácia do medicamentos e tratamentos anteriores conforme solicitação médica, assim consignada:
(...)
Mesmo após otimização da dose e associação farmacológica, o paciente apresentou baixa resposta aos sintomas depressivos e nos últimos dez dias, iniciou a apresentação dos sintomas catatônicos de rápida evolução e não responsivos (nem de forma parcial) ao uso de benzodiazepínico.
Devido depressão com caracterísitcias de refratariedade e início de sintomas catatônicos não responsivos ao tratamento farmacológico e com indicação da ECT para ambos os quadros; (...)
Após a primeira sessão realizada no sábado pela manhã, no período vespertino o paciente havia reestabelecido o contato verbal e alguns curtos movimentos dos membros. Após a segunda sessão, realizada na terça-feira, além do reestabelecimento da interação social de modo mantido, chegou a levantar do leito e caminhar.
Depois de avaliados pela infectologia (em acompanhamento devido pneumonia hospitalar), recebeu alta hospitalar e seguirá realizando o tratamento com eletroconvulsoterapia em nível clínico-hospilalar (até a conclusão do protocolo de doze sessões) associado ao acompanhamento psiquiátrico ambulatorial. (Id 124673650 - Pág. 26/27)
Segundo a Resolução CFM n. 1.640/2002, cuida-se de procedimento reconhecido pelo próprio Conselho Federal de Medicina.
Quanto ao fato de não constar no rol da ANS, e não obstante o argumento da agravante, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Confira-se julgado do STJ: AREsp 1589553, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator